Tribunal: TJBA
Processo: 8070918-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070918-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO GOMES DO REGO Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO ENTE FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA E CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEGURADORAS. TEMA 183 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU). INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que os descontos indevidos teriam ocorrido em benefício previdenciário, exigindo a inclusão do órgão federal no polo passivo. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, considerando o local de incidência dos descontos impugnados. III. Razões de decidir 3. Os descontos questionados foram realizados em conta corrente bancária mantida pelo Recorrente, e não mediante consignação direta na folha de pagamento do benefício previdenciário. 4. Inexiste interesse jurídico ou ato administrativo praticado pelo órgão previdenciário que justifique sua inclusão no polo passivo da lide, tratando-se de relação de natureza estritamente privada e consumerista. 4. Afasta-se a aplicação da regra de atração federal, fixando-se a competência da Justiça Comum Estadual. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação que questiona descontos não autorizados efetuados diretamente em conta corrente bancária é da Justiça Estadual, por se tratar de relação consumerista de natureza privada, não havendo legitimidade do ente federal para integrar o polo passivo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070918-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Antônio Gomes do Rego e como agravado ASPECIR - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça